Tribunal: TJMT
Processo: 1030952-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030952-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Citação, Suspensão do Processo, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), MARILDA MARIA VENTURA MARTINS - CPF: 405.123.631-53 (EMBARGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGANTE), ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.041.821/0001-40 (EMBARGANTE), EDSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 200.831.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (Convocado). ACOMPANHARAM A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO), O 2º VOGAL (DES. HÉLIO NISHIYAMA), O 3º VOGAL (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA), A 4ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E A 5ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em ação rescisória. Pretensão de rediscussão da sucumbência. Princípio da causalidade. Resistência à pretensão rescisória. Defesa da validade de atos processuais posteriormente reconhecidos como nulos. Inexistência de omissão. Valor da causa. Ausência de impugnação em contestação. Preclusão consumativa. Inovação recursal indevida. Ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente ação rescisória para desconstituir sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, condenando as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade e quanto à alegada inadequação do valor atribuído à causa na ação rescisória.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O princípio da causalidade impõe a condenação da parte que deu causa à instauração ou prolongamento da controvérsia judicial, inclusive quando oferece concreta resistência à pretensão posteriormente acolhida pelo órgão julgador.

5. É vedada a inovação em sede de embargos de declaração mediante suscitação de questão não arguida no momento processual oportuno, ainda que sob alegação de matéria de ordem pública, como ocorre na impugnação ao valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face do acórdão proferido pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Rescisória nº 1030952-88.2025.8.11.0000, ajuizada por MARILDA MARIA VENTURA MARTINS, que julgou procedente a ação rescisória para desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse nº 1002251-94.2016.8.11.0045, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, com nova citação da sucessora do réu falecido, bem como dos demais herdeiros ou terceiros interessados, além de condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. id. nº 351059858).

Nas razões recursais, as embargantes sustentam a ocorrência de omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que o acórdão embargado condenou as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios sem indicar fundamento jurídico que justificasse a imputação da sucumbência. Alegam que a nulidade reconhecida decorreu de circunstância absolutamente alheia à atuação das embargantes, consistente no falecimento da parte originária e em suposta irregularidade na citação certificada por oficial de justiça, agente público dotado de fé pública, circunstâncias que não poderiam ser atribuídas às rés.

Sustentam que atuaram confiando na legitimidade dos atos processuais praticados pelo Poder Judiciário, inexistindo qualquer comportamento omissivo ou comissivo apto a ensejar a nulidade posteriormente reconhecida pelo Tribunal.

Afirmam, ainda, a existência de omissão quanto à análise do valor da causa, afirmando tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível de ofício e não sujeita à preclusão processual. Argumentam que o valor atribuído à ação rescisória não observa os critérios previstos no Código de Processo Civil nem a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o valor da causa, em ação rescisória, deve corresponder ao valor da demanda originária devidamente atualizado, salvo hipótese de discrepância em relação ao proveito econômico pretendido.

Ao final, requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, para suprir a omissão relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, afastando-se a condenação das rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como para promover a correção do valor da causa, adequando-o aos critérios legais e ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria (cf. id. nº 352653355).

Intimado, a parte embargada apresentou contraminuta pugnando a rejeição do recurso (cf. id. n° 357079879).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios (cf. id. n° 363051395).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso concreto, a parte embargante alega, inicialmente, que o acórdão incorreu em omissão ao condená-la nos ônus da sucumbência, argumentando que não deu causa aos vícios processuais que levaram à rescisão do julgado, invocando o princípio da causalidade.

No entanto, verifica-se que a condenação em honorários advocatícios e custas processuais decorre do sistema da sucumbência, regido pelo art. 85 do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, as embargantes apresentaram contestação oferecendo resistência injustificada e integral à pretensão da autora. Na ocasião, as rés defenderam expressamente a regularidade da citação via WhatsApp e a inexistência de nulidade pela morte do réu (cf. id. nº 325170360, pág. 9 e 11), forçando o prosseguimento do feito e a necessidade de julgamento colegiado para o reconhecimento do direito da autora (cf. id. nº 325170360.

Pelo princípio da causalidade, responde pela verba honorária aquele que torna necessária a intervenção judicial. Ao patrocinarem a validade de atos manifestamente nulos e pugnarem pela improcedência da rescisória, as embargantes atraíram para si o ônus de suportar os encargos do processo diante do insucesso de sua tese defensiva.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mera discordância quanto à aplicação da norma processual de regência.

Quanto à alegação de omissão no exame do valor da causa, a pretensão das embargantes revela nítida inovação recursal e encontra óbice na preclusão consumativa.

O art. 293 do Código de Processo Civil é peremptório ao estabelecer que o réu deve impugnar o valor da causa em preliminar de contestação, sob pena de preclusão.

Analisando a contestação protocolada pelas rés (cf. id. nº 325170360), observa-se que estas formularam diversas preliminares, como inadequação da via eleita e preclusão das nulidades, mas em momento algum impugnaram o valor atribuído à causa pela autora na petição inicial.

Logo, não há que se falar em omissão judicial sobre ponto que a própria parte negligenciou em suscitar no momento processual oportuno, atraindo, no caso, a preclusão consumativa.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não esclarecer a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. É vedado à parte inovar em suas razões recursais no julgamento de embargos de declaração, trazendo novas questões, ainda que de ordem pública, não suscitadas oportunamente no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa.

3. Embargos de declaração rejeitados com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.095.325/DF- julgado em 2/3/2026 - DJEN de 5/3/2026.)

Ademais, os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão de provas ou teses jurídicas já enfrentadas.

O acórdão embargado fundamentou de forma clara e coerente a necessidade de desconstituição da sentença com base na violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), citando a inobservância da Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT e da Resolução nº 354/2020 do CNJ quanto à citação eletrônica.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos declaratórios desprovidos de efetiva demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais medidas processuais cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026